Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CULPABILIDADE. AJUSTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com pena fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão, substituída por restritivas de direitos. O apelante pleiteia a desclassificação para o delito de uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e a restituição de valores apreendidos durante a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso próprio, dada a alegação de ser o réu usuário de drogas; (ii) a legitimidade e a possibilidade de restituição dos valores apreendidos durante a prisão em flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de depoimentos, filmagens e apreensão de entorpecentes no local vinculado ao réu, além de sua própria confissão sobre a entrega de droga ao usuário abordado pela polícia.
A desclassificação para o crime de uso próprio é inviável, pois as provas indicam claramente a destinação da droga à comercialização ilícita, conforme filmagens e depoimentos policiais.
Na dosimetria, a culpabilidade foi negativada pela prática de múltiplos verbos do tipo penal, mas o ajuste é necessário, uma vez que as duas condutas “vender” e “ter em depósito”, praticadas no mesmo contexto fático, não são suficientes para tornar a conduta mais censurável.
O pedido de restituição dos valores apreendidos foi negado, uma vez que o montante, embora encontrado em poder do réu, não teve sua origem lícita comprovada, vinculando-se ao tráfico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena final, ajustando-a para 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, mantendo-se as demais disposições da sentença.
Tese de julgamento:
O pequeno volume de droga apreendida não justifica a negativação da culpabilidade quando praticados múltiplos verbos do tipo penal no mesmo contexto fático.
A restituição de valores apreendidos em situação de tráfico de drogas depende da comprovação da origem lícita dos bens.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1712016, TJDFT; Acórdão 1706502, TJDFT.